Tribunal: TJDFT
Processo: 0052224-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052224-84.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de requerimento do Exequente de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), utilizando, como parâmetro para este requisitório, o salário-mínimo vigente (ID 70038712). Em sua manifestação, o Exequente ressaltou que a expedição de RPV deve considerar o salário-mínimo vigente ao tempo da atualização do cálculo que ensejará a requisição do pagamento, nos termos da Portaria GPR 368, de 22 de fevereiro de 2019, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja dicção ratifica o teor do artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/CNJ, de 18 de dezembro de 2019. Ponderou que o crédito exequendo não ultrapassa 20 (vinte) salários-mínimos, calculados a partir do salário-mínimo vigente no momento da expedição da RPV, razão pela qual não há se falar em renúncia do montante excedente. Pugnou pelo prosseguimento do feito, com o cancelamento do precatório referente aos honorários sucumbenciais e a consequente expedição da RPV, adotando-se o salário-mínimo vigente como parâmetro para a definição das obrigações de pequeno valor. O Distrito Federal (ID 71057974) afirmou que o requisitório expedido em benefício do Exequente suplanta o montante de R$ 28.240,00 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais), que corresponde ao teto para execução por Requisição de Pequeno Valor (RPV) considerando o salário-mínimo vigente, em 2024. Asseverou que a ausência de renúncia do credor impõe o cancelamento da RPV e a consequente expedição de precatório em seu lugar. Assiste razão ao Exequente. A Portaria GPR 368, de 22 de fevereiro de 2019, que regulamenta a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) no âmbito do segundo grau do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe, em seu artigo 2o, § 1o, que “para a classificação da obrigação como de pequeno valor, considera-se o salário-mínimo vigente na data do cálculo atualizado para fins de requisição”. A previsão normativa retromencionada está em conformidade com o artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/CNJ, de 18 de dezembro de 2019, cujo teor preceitua que os valores utilizados para classificar as obrigações como de pequeno valor serão observados no momento da expedição da requisição judicial. O ofício de requisição de precatório expedido nos autos, em 29-janeiro-2020, contempla o crédito exequendo de R$ 26.781.94 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) (ID 13859850). Ao considerar o salário-mínimo vigente (2025), qual seja, R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), tem-se que o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) corresponde a R$ 30.360,00 (trinta mil, trezentos e sessenta reais). Evidente, portanto, que o quantum devido pela Fazenda Pública Distrital se classifica como obrigação de pequeno valor, à luz do salário-mínimo vigente, de modo que é desnecessária a renúncia do Exequente no tocante ao valor excedente a 20 (vinte) salários-mínimos. Feitas essas considerações, impõe-se a utilização do salário-mínimo vigente na data do cálculo atualizado (2025) da obrigação como parâmetro para classificá-la como de pequeno valor, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos da Portaria GPR 368, de 22 de fevereiro de 2019. 2. Cumpram-se as determinações da decisão de ID 68546927, com a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 55288453, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), cujo quantum deve ter como parâmetro o salário-mínimo vigente na data do cálculo atualizado da obrigação, no caso, 2025. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator